Tribunal: TJMT
Processo: 1038029-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Pessoa física. Conjunto fático-probatório que não confirma a insuficiência econômica declarada pela parte. Presunção afastada. Ausência de provas de cunho econômico-financeiro. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038029-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORENO LOPES - CPF: 062.088.568-84 (ADVOGADO), MARCIO AVELLO PINHEIRO - CPF: 960.006.780-53 (AGRAVANTE), NELSON BARDUCO JUNIOR (AGRAVADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (AGRAVADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), CECILIA AVELLO PINHEIRO - CPF: 647.217.440-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO KLEM - CPF: 489.836.919-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
A
gravo de instrumento.
Gratuidade da Justiça.
Pessoa física. Conjunto fático-probatório que não confirma a insuficiência econômica declarada pela parte. Presunção afastada. Ausência de provas de cunho econômico-financeiro. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo
Interno
interposto contra decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
pelo agravante por verificar a presença de indícios incompatíveis com a hipossuficiência econômica declarada nos autos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
o
agravante demonstrou, de forma suficiente,
por meio de documentação probatória idônea e suficiente,
a sua incapacidade
financeira
de arcar com os custos processuais
sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.

III. Razões de decidir

3.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.
Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MÁRCIO AVELLO PINHEIRO

contra
a

decisão

que, nos
autos do Recurso de
Agravo de
Instrumento

nº
1038029-51.2025.8.11.0000
,
oriundo
d
o
Cumprimento de Sentença nº 1000376-06.2025.8.11.0100, distribuído por NELSON BARDUCO JÚNIOR

em face do
ora
agravante e de DELMAR ORTIZ PINHEIRO e CECÍLIA AVELLO PINHEIRO
,
indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
formulado
pelo executado/agravante
(
cf. Id. nº
334325890
).

O

agravante
i
nsiste em qu
e faz jus ao benefício da AJG, pois,
segundo afirma, a sua situação econômica “
é caracterizada por acentuada precariedade laboral, inerente à realidade de profissionais que exercem atividade autônoma, sem estabilidade, sem remuneração mínima garantida e completamente sujeitos à sazonalidade do mercado
”, sendo que a “s
ua fonte de renda limita-se à prestação de pequenos serviços esporádicos de engenharia agronômica, realizados de forma eventual, sem vínculo empregatício, sem salário fixo e sem qualquer perspectiva de continuidade ou previsibilidade financeira
”.

Diz que a prova dos autos é categórica ao demonstrar que
não dispõe de
nenhum patrimônio pessoal, sendo que inexiste menor indício em sentido diverso, nada que pudesse ser considerado para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, muito menos a conduzir à ideia de desvio ou ocultação de bens
, na realidade, ao revés, encontra-se devidamente comprovada a crise econômica enfrentada por sua família e de que vem suportando despesas extraordinárias;
queixa-se, nesse sentido, de que a “
decisão agravada incorre em vício insanável de fundamentação
,
desconsidera por completo o vasto conjunto de provas que evidencia, de forma inequívoca, a vulnerabilidade econômica atual
”
.

P
ede
, pois,

o

exercício do
juízo de
retratação
,
ou
, então,
o
provimento
d
este
agravo interno
,
a fim de que seja
deferido o pedido

de concessão do
benefício da
AJG

(cf. Id. nº
337064374
).

O
agravad
o

não
ofert
ou
contrarrazões
(cf.

Id. nº
345102369
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026